Tribunal: STF
Processo: RE 1084062
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares cujo objeto é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 296):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37 E PARÁGRAFO ÚNICO DA MEDIDA PROVISÓRIA 446/08. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA ENTIDADE BENEFICIADA NA VIA ADMINISTRATIVA.
    - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR 489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
    - De acordo com o entendimento da 2º Seção deste TRF4, os motivos que ensejaram a edição da Medida Provisória 446/2008 não evidenciam abuso da discricionariedade do Presidente da República, bem como inexiste inconstitucionalidade material, pois a renovação automática do certificado das entidades beneficentes de assistência social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o que se deve dar na via administrativa, oportunamente.”
    No recurso extraordinário (eDOC 10, p. 381 e ss) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º; 37, 62, §§ 3º e 11, 170 e 195, caput e § 7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da concessão de CEBAS, buscando a anulação do ato questionado e requerendo o seguinte: “a) O artigo 37 da MP 446, invocado pelo Tribunal para reformar a sentença de procedência, padecia de inconstitucionalidades formal e material na origem; b) O artigo 37 da MP 446 foi rejeitado, e sendo um ato administrativo, uma norma de efeito concreto, não produziu efeito algum, sendo desnecessário editar decreto legislativo para afastar seu efeito, sendo suficiente a rejeição pelo Parlamento. Assim, está havendo violação ao artigo 62, § 3º, da CF, que estabelece que a medida provisória perderá eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei.” (eDOC 10, p. 432)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Conforme voto proferido no julgamento do agravo regimental interposto nestes mesmos autos, reitero que este Tribunal já se pronunciou a respeito da aptidão da MP 446/2008 para produzir efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante sua vigência, o que pressupõe sua validade. Assim reproduz-se excerto de decisão do Min. Gilmar Mendes, ao julgar o RE 873.043, DJe 2.6.2017: 
    “Verifico que a Medida Provisória n.º 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social dentre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 
    Logo, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato. 
    Sobre as medidas provisórias, este Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.”
    Cito, ainda, as seguintes decisões no mesmo sentido: RE 924.932, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.02.2016; RE 966.376, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 10.05.2016; RE 1.043.937, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.06.2017; RE 954.301, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.04.2017; e RE 968.449, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 29.11.2016.
    Em sede colegiada, confiram-se as seguintes decisões:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.023.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE n. 1.085.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 909718 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.04.2018) 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial, não havendo o que prover na espécie.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente